Tribunal: STF
Processo: ARE 1399081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. NATUREZA JURÍDICA DO VALOR A SER RECEBIDO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Natureza remuneratória do valor. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicável a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a diferença, pois, no caso concreto, ausente a hipótese legal de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. Honorários advocatícios que devem ser fixados a fim de remunerar o patrono da parte, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, § 2º e § 8º; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Compulsando os autos, verifica-se que pretende a Fazenda Pública que seja reconhecido o caráter indenizatório do valor a ser recebido e que os honorários advocatícios sejam arbitrados no limite de 10% da diferença executada.



    Neste passo, forçoso reconhecer que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu-se que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano.



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, o índice tem-se que o incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto, de modo que nada de indenizatório existe a ser recebido. 



    Na verdade, o título judicial apenas reconheceu que o termo inicial do reajuste estava correto. Assim, o valor a ser recebido tem natureza jurídica remuneratória.



    Quanto aos honorários advocatícios, forçoso reconhecer que visam remunerar dignamente o patrono da parte e o Código de Processo Civil resolve a questão quando o parâmetro é “inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.



    Nestas hipóteses, prevê o diploma processual a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, ex vi §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    No caso concreto, a diferença discutida em sede de impugnação é de R$ 2.183,36, ou seja, não deve ser reconhecida como muito baixa, até porque a fixação no percentual imporia o valor de R$ 218,33 como remuneração ao patrono.



    Portanto, aplicando-se o percentual sobre a diferença, resulta um valor que remunera razoavelmente o patrono.



    Anote-se, por oportuno, que a sucumbência é uma realidade imposta pelo sistema processual e deve ser levada em consideração no momento de ofertada a impugnação, sabendo o advogado previamente que o insucesso acarretará um incremento do valor devido. 



    Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente